Tribunal: TJMT
Processo: 1013345-32.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013345-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.617.552/0001-55 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 11.565.057/0001-54 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – EMISSOR DO CHEQUE – ARGUIÇÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO VERIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC.

Demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pelo próprio apelante e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação monitória, devendo o aquele responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor.

2. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória identificada pela numeração única: 1013345-32.2020.8.11.0002, movida por
ADUMAT ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito em titulo executivo judicial a dívida cobrada, oriunda do inadimplemento dos cheques n° 850125, 850126 e 850127 emitidos 12/06/2016, com vencimento previsto para os dias 29/04/2016, 29/05/2016 e 29/06/2016, no valor total de R$ 116.851,30 (cento e dezesseis mil e oitocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 182076693), alega que a empresa figurou apenas como intermediadora entre a consumidora e fornecedora, o que demonstra que a sentença deve ser modificada.

Continua afirmando quanto a necessidade de produção de prova oral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja declarada a nulidade da sentença, determinando a reabertura da fase de instrução processual, em observância ao principio do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 182076698), asseverando que agiu com acerto o Juízo de Origem, requerendo o desprovimento do presente Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida por
ADUMAT ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte requerente ajuizou a presente Ação Monitória, afirmando possuir um título executivo extrajudicial sem eficácia plena, consubstanciado nos cheques n° 850125, 850126 e 850127.

A parte requerida apresentou Embargos Monitórios, alegando a necessidade de produção de prova documental, bem como negou a existência da relação jurídica entre as partes e a própria dívida.

Após o regular tramite do feito, julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito em titulo executivo judicial a dívida ora cobrada e oriunda dos inadimplementos dos cheques de n° 850125, 850126 e 850127 emitidos em 12/01/2016, com vencimento previsto para os dias 29/04/2016, 29/05/2016 e 29/06/2016, no valor total de R$ R$116.851,30 (cento e dezesseis mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).

Contra a referida sentença insurge-se a parte Recorrente.

Inobstante a ênfase dada pelo Apelante referente a produção de prova oral, cumpre esclarecer que ao Estado-juiz, que é o destinatário final das provas, cabe decidir sobre a necessidade ou não da realização, isso dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que reputar ter cada uma delas.

Embora a produção de provas constitua direito da parte, comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Nessa linha, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo.

Justamente por isso, disciplina o art. 370 do CPC o seguinte:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso em apreço, as provas e os documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução do pedido, de modo que dispensável dilação probatória e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Insta consignar que a fundamentação da decisão jurisdicional constitui direito fundamental dos jurisdicionados, consoante o art. 93, IX, da CF/88, sendo certo que sua ausência acarreta a nulidade do julgado.

Todavia, é de se destacar que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, consoante a jurisprudência deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU REJEITADAS – DECISÃO ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM VALOR MAIOR QUE O PEDIDO INICIAL – PRINCIPIO DA ADSTRIÇÃO – VALOR LIMITADO AO POSTULADO NA INICIAL – DECOTE NECESSÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR SUCUMBENCIAL DE ACORDO COM § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita ao autor quando a parte impugnante não apresenta provas de que aquele possui condições financeiras bastantes para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. (...).
” (N.U 1001111-43.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023) (destaquei)

Já no que se refere à ação monitória embasada em cheque prescrito e a respectiva causa
debendi
, o STJ assentou na Súmula 531:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC.

Portanto, importante esclarecer que a exposição da causa
debendi
é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa.

Na demanda, vê-se que o cheque foi emitido em observância aos requisitos do art. 1º da Lei nº. 7.357/85, representando o título obrigação líquida, certa e exigível.

Destaca-se, que de acordo com a previsão expressa do caput, do art. 32 da Lei nº. 7.357/85, "
o cheque é pagável à vista, considerando-se não escrita qualquer menção em contrário.
".

Ao emitir o título, o Apelante responsabilizou-se pelo pagamento dos valores dos cheques, conforme se extrai do art. 15 da Lei nº. 7.357/85, que assim dispõe:

"Art. 15. O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia".

Na espécie, os argumentos do Apelante, no sentindo de que não há vínculo obrigacional entre as partes não merece prosperar, porquanto demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pelo próprio Recorrente e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação monitória, devendo o mesmo responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor.

Em verdade, caberia ao Apelante alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

Dessa forma, de rigor a manutenção da natureza cambial do cheque frente à cartularidade do título de crédito em comento, bem como diante de sua regular emissão e por estar nominal ao autor.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO –
CHEQUE NOMINAL AO AUTOR
– INDEFERIDO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO AO FINAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC
. A exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa. Demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pelo próprio apelante e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação monitória, devendo o aquele responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor.” (TJ-MT - AC: 00185152120168110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL 1000029-17.2018.8.11.0003 APELANTE: PAULO VINICIUS SCHWENDLER RIBEIRO APELADO: JOSE DE MELLO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – TEMA 564 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. À vista da Súmula 299 do STJ, a apresentação dos cheques fora do prazo ou ausência de depósito não retiram do credor o direito de cobrança por meio da ação monitória. “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula."Súmula 503, STJ. No caso, se a parte autora ajuizou a ação monitória no quinquênio legal, não há falar-se em prescrição da ação monitória.
À vista da tese paradigma do Tema 564 do STJ, segundo a qual “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se foram emitidos a terceiro ou se o autor não demonstrou a relação jurídica entre as partes, uma vez que se desvinculam do negócio jurídico que os originou, sendo o requerido/embargante, para todos os efeitos, o devedor.-“ (TJ-MT - AC: 10000291720188110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE DO CHEQUE- QUESTÕES ADJACENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O EMITENTE E O ENDOSSANTE INOPONÍVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ - ARTIGOS 15, 45 E 47 Lei nº 7.357/85 - -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1- Como se trata de ação monitória, na qual pretende o autor o recebimento dos valores emitidos pelos cheques do qual é credor e portador, não resta dúvidas que é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda o emitente do cheque
. Afastar a preliminar de ilegitimidade passiva.
2- Portanto, de acordo com o art. 13 da Lei do Cheque, as obrigações contraídas por meio de cheque são autônomas e independentes, sendo que quem assina deve obrigar-se a responder perante o portador do cheque.
3- Tendo os cheques circulado por endosso, não há falar em ilegitimidade passiva do emitente e endossante, solidariamente responsáveis, tampouco do terceiro de boa-fé, recebedor do título. Aplicação do princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, razão pela qual descabe a invocação de exceções pessoais. Sentença mantida.” (TJ-MT 00071935020158110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
MAJORANDO os honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando
o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024